Tribunal: STM
Processo: 7000096-34.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000096-34.2022.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: DANIEL DE SOUSA FRANCALINO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 26/052022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade processo em razão da revista pessoal realizada no réu,
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por falta de amparo legal. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao
Recurso da Defensoria Pública da União, para manter inalterada a Sentença a
quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d00c2a3c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000096-34.2022.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: DANIEL DE SOUSA FRANCALINO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 181 DO
CPPM. REVISTA PESSOAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. CRIME DE TIPO MISTO ALTERNATIVO. ATO DE GUARDAR. NÃO
PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
A revista pessoal, nos termos do art. 181 do CPPM, exige a presença de fundada suspeita
de que alguém oculte consigo instrumento ou produto de crime ou elementos de prova. No
caso dos autos, a revista pessoal fundou-se na suspeita de que o militar era usuário de
drogas e, sobretudo, por informação transmitida por outro soldado aos superiores
hierárquicos da posse das drogas naquele momento pelo réu. Preliminar suscitada pela
PGJM rejeitada por unanimidade.
A autoria delitiva restou delineada com fundamento nos depoimentos das testemunhas,
bem como no interrogatório do acusado, os quais confirmaram os termos da peça
acusatória. Por sua vez, a materialidade restou comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo
Laudo de Constatação e pelo Exame Pericial Definitivo.
O art. 290 do CPM é crime de tipo misto alternativo, sendo necessário apenas o
enquadramento em um núcleo do tipo penal, dentre vários, para a configuração de delito
único. Portanto, é indiferente o argumento defensivo de que o réu não era o proprietário da
droga, uma vez que este a guardou enquanto estava no interior de Unidade Militar,
caracterizando o delito.
Recurso não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade do processo em razão da
revista pessoal realizada no réu, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por falta de amparo
legal; e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso da Defensoria
Pública da União, para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 26 de maio de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d00c2a3c
RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: DANIEL DE SOUSA FRANCALINO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Em 26/5/2020, o Ministério Público Militar, com atuação na Auditoria da 10ª CJM, com base no APF nº
7000151-78.2019.7.10.0010, ofereceu Denúncia (evento 1, doc. 1da APM 7000056-14.2020.7.10.0010) em
desfavor do então Sd Ex DANIEL DE SOUSA FRANCALINO, servindo, à época, no 2° Batalhão de Engenharia e
Construção (2º BEC), sediado em Teresina - PI, como incurso no art. 290, caput, do CPM, pela prática do
seguinte fato delituoso, in verbis:

[...]
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 12/11/2019, consoante Portaria de
instauração acostada à fl. 02 (doc. 1, Evento 1, E-Proc), em razão de ter o ex soldado
DANIEL DE SOUSA FRANCALINO, naquela data, por volta das 14h00m, sido flagrado de
posse de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como "cocaína", após a
realização de revista inopinada, determinada pelo Comandante do 2º BEC, com o fito de
aumentar a segurança orgânica, pelo Pessoal de Serviço e das Companhias.
Após determinada a revista, e quando o denunciado, foi instado a se apresentar ao
Sargenteante da CCAp diante do Major SÉRVIO ALCANTARA NEVES, para que fosse
efetuado o procedimento, retirou a carteira do bolso, diante de testemunhas, e foi
constatado que nela havia substância entorpecente, semelhante a cocaína, momento no
qual foi-lhe determinada a prisão em flagrante.
[...].

Integram os autos o Auto de Prisão em Flagrante em que estão insertos, dentre outros, os seguintes
documentos:

1. Termo de Apreensão (evento 1, doc. 2, fl. 11, do APF), em que consta a apreensão do material a seguir
descrito:

1. Um envelope amarelo fechado, com material de características de substância
entorpecente (cor branca).

2. Laudo de Constatação n. 510/2019, de 13/11/2019 (evento 1, doc. 3, fl. 11-14, do APF), emitido pelo Setor
Técnico-Científico da Polícia Federal, no qual se lê o seguinte resultado:

Os resultados obtidos das análises realizadas no material encaminhado a exame permitem
concluir que o mesmo contém o alcaloide COCAÍNA na forma de sal. Esta substância é de
uso proscrito no Brasil, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a
PORTARIA nº 344/98—SVSMS, de 12.05.1998, atualizada pela Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 314/2019-ANVISA/MS, de 10/10/2019, relacionada na Lista F1 -
Substâncias Entorpecentes.

Após a homologação do flagrante, foi decretada a prisão preventiva do réu (evento 6 do APF).

Em 22/11/2019, o flagranteado foi posto em liberdade (evento 20 do APF).

Em Decisão datada de 10/6/2020, foi recebida a Denúncia (evento 1, doc. 2, da APM).

O denunciado foi citado em 8/9/2020 (evento 23 da APM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d00c2a3c

Em Sessão de 29/1/2021, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM (evento 44 da APM).

O Maj Sérvio Alcantara Neves declarou que o Comandante do Batalhão determinou a intensificação das
revistas dos militares na entrada e na saída da Unidade, tendo em vista a existência de inúmeros informes
sobre soldados consumindo drogas tanto na Unidade, como em um parque próximo à Unidade na hora do
intervalo do almoço. Disse que estava no Corpo da Guarda por volta de 14 horas quando recebeu um
informe sobre o Sd FRANCALINO estar portando drogas. Afirmou que já havia uma desconfiança de que o Sd
FRANCALINO era usuário de drogas, ressaltando que a revista em relação a ele não foi aleatória, ao contrário
do que ocorria com os demais soldados. Relatou que realizou a revista no Sd FRANCALINO, tendo como
testemunha o Sgt Lucas Santos, e, logo no início, o soldado retirou voluntariamente a carteira do bolso e
sacou dela um pó branco, assumindo que era cocaína. Em razão disso, o depoente deu voz de prisão ao réu
e este justificou que a droga era de propriedade do Sd Barradas. Por fim, afirmou que, após questionados, o
Sd Barradas e o Sd Acelino negaram o uso de entorpecentes (evento 44, vídeo 1, da APM).

O 2º Ten/R2 Vinícius Ronald Araújo Rodrigues declarou que participava da equipe de revistas no Corpo da
Guarda no expediente da tarde, na entrada do Batalhão, e que as revistas foram intensificadas por
determinação do Comandante de Companhia. Disse ainda que não presenciou o momento da revista
realizada no Sd FRANCALINO, mas foi chamado para depor no APF e viu o material apreendido, uma
substância branca em um saco plástico. Afirmou que o Sd FRANCALINO negou ser o dono da substância,
dizendo que achou a droga no banheiro e essa era de propriedade do Sd Barradas, mas que, com medo de
falar com os superiores, pretendia devolvê-la ou descartá-la posteriormente (evento 44, vídeo 2, da APM).

O 3º Sgt Lucas Santos da Cunha relatou que um soldado o informou da posse de entorpecentes pelo Sd
FRANCALINO e que este militar pretendia passá-la ou revendê-la dentro da Unidade. Disse que, diante dessa
informação, foi à Companhia do Sd FRANCALINO e o retirou de forma, questionando-o sobre eventual posse
de substância entorpecente. Afirmou ainda que o SD FRANCALINO negou a posse e aceitou a realização de
revista pessoal, momento em que o próprio soldado retirou de sua carteira uma substância parecida com
cocaína. Relatou que o réu negou ser o dono da droga e alegou ter achado a substância no banheiro. Alfim,
disse que o Sd FRANCALINO lhe relatou que havia mostrado a droga para um outro soldado (evento 44,
vídeo 3, da APM).

Após vista dos autos, a DPU manifestou-se por não arrolar testemunhas na fase do art. 417, § 2º, do CPPM
(evento 48 da APM).

Em 26/5/2021, realizou-se o interrogatório do réu (evento 70 da APM). DANIEL DE SOUSA FRANCALINO
declarou que, ao fim do serviço pela manhã e a caminho da Subtenência, avistou uma substância branca no
chão do primeiro toalhete do banheiro e, por estar com a carteira na mão, guardou a droga nela. Alegou
que, durante o retorno à Seção, encontrou o Sd BARRADAS, momento em que o questionou sobre o que
fazer com a droga, obtendo a resposta que a droga "não prestava". Disse que, por isso, o interrogado
guardou novamente a cocaína, com a intenção de descartá-la em momento oportuno. Afirmou que, às 14
horas, durante a formatura, foi questionado sobre a posse da droga e que essa estava guardada em seu
bolso da perna, dentro da carteira. Declarou que explicou ao Sargento ter encontrado o entorpecente mais
cedo e que não falou com superiores, pois haveria muito estresse e "pararia o quartel todo" para descobrir
quem era o dono da substância. Por fim, sustentou que não é usuário de drogas e já havia recebido
instrução a respeito de posse e uso de entorpecentes no quartel, bem como disse que não respondeu a
outro processo (evento 70 da APM).

Em seguida ao interrogatório, a DPU requereu a inquirição de testemunha referida. O MPM não se opôs e o
pleito foi deferido pelo Juízo (evento 70 da APM).

Em 29/7/2021, a testemunha referida ex-Sd Vanrley de Macedo Barradas declarou que encontrou o Sd
FRANCALINO na entrada do banheiro e este mostrou ao depoente uma droga, em um saco plástico, que
havia encontrado no banheiro. Relatou que, questionado pelo Sd FRANCALINO sobre o que fazer com a
droga, disse a ele para se desfazer, pois isso iria "dar BO". Relatou que o réu lhe respondeu que iria "dar um
jeito" de se desfazer da droga, guardando a substância na carteira, colocando-a no bolso. Asseverou, ao
final, que as revistas no quartel não eram comuns e apenas ocorriam após denúncias de outros militares,
sendo a revista no réu a primeira que ele tomou conhecimento (evento 94 da APM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d00c2a3c

Ao final da Sessão, as partes se manifestaram pela dispensa de reinterrogatório do réu (evento 93 da APM).

Na fase do art. 427 do CPPM, nada foi requerido pelas partes (eventos 93 e 97 da APM).

O MPM, em Alegações Escritas, requereu a condenação do acusado na forma do art. 290 do Código Penal
Militar (evento 102 da APM).

A DPU, a seu turno, pugnou pela absolvição do denunciado com fundamento no art. 439, alíneas "c" e "e" do
CPPM (evento 112 da APM).

Em Sessão de Julgamento (eventos 138 e 140 da APM), realizada em 30/11/2021, decidiu o CPJ/Ex, conforme
a Sentença assinada eletronicamente em 8/12/2021 (evento 141 da APM), por unanimidade, condenar o ex-
Sd Ex DANIEL DE SOUSA FRANCALINO, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime de
guarda e transporte de substância entorpecente (art. 290 do CPM), assegurando-lhe o direito de apelar em
liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial aberto, em caso de
cumprimento de pena.

A DPU foi intimada em 10/12/2021 e interpôs tempestivo Recurso de Apelação em 10/1/2022,
posteriormente recebido pelo Juízo a quo (eventos 147, 148 e 151 da APM).

O Parquet Castrense foi intimado em 9/12/2021 (evento 145 da APM), tendo ocorrido em 15/12/2021 o
trânsito em julgado da r. Sentença para esta parte (evento 149 da APM).

Em suas Razões (evento 3, doc. 9), a DPU pleiteou a absolvição do apelante com base no art. 439, alíneas
"c" e "e", do CPPM, por entender que não houve provas de que o acusado concorreu para a infração penal e
pela ausência de provas suficientes para a condenação. Alegou, para tanto, não ser o sentenciado o dono da
substância entorpecente, mas que este apenas a encontrou no chão do banheiro e pretendia descartá-la
assim que saísse do quartel (evento 3, doc. 9).

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões, pugnou pelo não provimento do Apelo defensivo (evento 158
da APM).

A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria, em relação ao apelante ex-Sd Ex DANIEL DE SOUSA
FRANCALINO (evento 6).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-
Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, suscitou preliminar de nulidade da revista pessoal, por
entender que o ato foi realizado de forma aleatória, violando os requisitos do art. 181 do CPPM. Bem assim,
posicionou-se pela anulação do processo, uma vez que a materialidade delitiva é consequência da revista
pessoal, a qual considera nula. E, no caso de superação da preliminar, opinou pelo desprovimento da
Apelação (evento 8).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d00c2a3c

VOTO

O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 181 DO CPPM

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer, suscitou preliminar de nulidade da revista pessoal no réu
que deu origem ao flagrante, por entender que esta violou o art. 181 do CPPM, conforme trecho do parecer
transcrito abaixo:

[...]
Consta que houve uma revista aleatória no interior do aquartelamento e daí surgiu o
flagrante de posse de entorpecente. Como estava com material suspeito, foi-lhe dado voz
de prisão. A revista pessoal aleatória, realizada no interior do aquartelamento, que
precedeu a apreensão do entorpecente, aconteceu sem amparo em qualquer prévia
suspeita da prática de crime, contrariando a exigência do artigo 181 do CPPM.
[...]

Além disso, a PGJM posicionou-se pela anulação do processo, uma vez que a materialidade delitiva é
consequência da revista pessoal, a qual considera nula.

Com a devida vênia, não resta configurada a nulidade no caso em apreço.

De início, cumpre frisar o teor do art. 181 do CPPM, in verbis:

Revista pessoal

Art. 181. Proceder-se-á à revista, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte
consigo:
a) instrumento ou produto do crime;
b) elementos de prova.

Prática comum nas Unidades Militares, a revista pessoal tem como requisito principal a existência de
fundada suspeita sobre elementos de provas ou sobre instrumentos e produtos do crime. No caso dos autos,
houve suspeitas mais que suficientes que fundamentaram a revista pessoal no ora recorrente, não
configurando violação ao art. 181 do CPPM.

A fundada suspeita foi confirmada por testemunhas em Juízo, as quais esclareceram os motivos que levaram
à revista pessoal do réu, conforme destaque às declarações a seguir.

O Maj Sérvio Alcantara Neves declarou que o Comandante do Batalhão determinou a intensificação das
revistas dos militares na entrada e na saída da Unidade, tendo em vista a existência de inúmeros informes
sobre soldados consumindo drogas tanto na Unidade, como em um parque próximo à Unidade na hora do
intervalo do almoço. Disse que estava no Corpo da Guarda por volta de 14 horas quando recebeu
um informe sobre o Sd FRANCALINO estar portando drogas. Afirmou que já havia uma
desconfiança de que o Sd FRANCALINO era usuário de drogas, ressaltando que a revista em
relação a ele não foi aleatória, ao contrário do que ocorria com os demais soldados. Relatou que
realizou a revista no Sd FRANCALINO, tendo como testemunha o Sgt Lucas Santos, e, logo no início, o
soldado retirou voluntariamente a carteira do bolso e sacou dela um pó branco, assumindo que era cocaína.
Em razão disso, o depoente deu voz de prisão ao réu e este justificou que a droga era de propriedade do Sd
Barradas. Por fim, afirmou que, após questionados, o Sd Barradas e o Sd Acelino negaram o uso de
entorpecentes (evento 44, vídeo 1, da APM).

O 3º Sgt Lucas Santos da Cunha relatou que um soldado o informou da posse de entorpecentes
pelo Sd FRANCALINO e que este militar pretendia passá-la ou revendê-la dentro da Unidade.
Disse que, diante dessa informação, foi à Companhia do Sd FRANCALINO e o retirou de forma,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d00c2a3c
questionando-o sobre eventual posse de substância entorpecente. Afirmou ainda que o Sd
FRANCALINO negou a posse e aceitou a realização de revista pessoal, momento em que o
próprio soldado retirou de sua carteira uma substância parecida com cocaína. Relatou que o réu
negou ser o dono da droga e alegou ter achado a substância no banheiro. Alfim, disse que o Sd FRANCALINO
lhe relatou que havia mostrado a droga para um outro soldado (evento 44, vídeo 3, da APM).

Portanto, a revista pessoal foi baseada em fundada suspeita de que o réu era usuário de substâncias
entorpecentes e em informação transmitida por outro Soldado de que ele estava naquele momento de posse
das drogas.

Ressalte-se que a suspeita se mostrou verdadeira, uma vez que foi encontrado o pacote plástico com o "pó
branco" em poder do apelante. Além disso, não há nos autos qualquer relato de constrangimento ilegal
sofrido pelo acusado. Ao contrário, a revista foi presenciada por Oficial Superior e a entrega da substância
foi feita de maneira voluntária pelo réu.

Nota-se, portanto, inexistirem nulidades nos autos, sendo mantido o respeito ao princípio do Devido
Processo Legal e, sobretudo, ao que prescreve o art. 181 do CPPM.

Ex positis, voto pela rejeição da preliminar de nulidade da revista pessoal e de nulidade do processo.

MÉRITO

Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), contra a Sentença Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da Auditoria da 10ª CJM que condenou o ex-Sd Ex DANIEL DE
SOUSA FRANCALINO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.

Consta dos autos que o apelante, então militar do 2º BEC, no dia 12/11/2019, por volta de 14 horas, foi
flagrado durante revista pessoal guardando aproximadamente 0,42g (quarenta e dois centigramas) de
cocaína. A substância entorpecente estava localizada dentro de sua carteira, em um dos bolsos da farda,
sendo entregue voluntariamente pelo réu.

Em suas Razões (evento 3, doc. 9), a d. Defesa alega, in litteris:

[...]

I I.1- AUTORIA INCERTA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A
CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. ART. 439,
ALÍNEAS "c" e "e", DO CPPM.

Não obstante a abordagem do réu portando ínfima quantidade de substância entorpecente
(cocaína), destaca-se que a substância foi encontrada pelo acusado no chão do
banheiro. O assistido não era dono da coisa.

No fatídico dia, o réu estava saindo de serviço e trocando a guarda (externa para interna),
além de ser dia de missão. Desse modo, era um dia conturbado. Porquanto, ficou receoso
de levar a substância encontrada até os superiores, sobretudo, com medo de represália.
Isso porque, alguns meses atrás houve um furto no quartel e todos ficaram até tarde
"pagando" para saber quem havia cometido. Então, para o acusado, inocentemente,
a melhor coisa a se fazer era guardar o material encontrado e descartar assim
que saísse do quartel.

[...]

II.1.2- PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d00c2a3c
Verifica-se que as provas produzidas serviram apenas para comprovar a
inquestionabilidade quanto a materialidade do delito, visto que o material apreendido
continha substância entorpecente que determina dependência química.
No entanto, a autoria permanece na zona cinzenta, à míngua de comprovação cabal
nos autos.

[...]

Os elementos probatórios fornecidos pelas testemunhas arroladas pelo Parquet não
habilitam a extrair a certeza de quem, de fato, teria sido o responsável pela violação ao
comando proibitivo do art. 290 do CPM. Prevalecendo a presunção de inocência do réu,
com fulcro no art. 5°, LVII da Carta Magna.

[...]

Ante o exposto, pugna o apelante pelo recebimento e PROVIMENTO do presente recurso de
apelação, reformando a r. sentença. Requer, então:
a. Absolvição do réu nos termos do art. 439, alíneas "c" e "e" do CPPM, por não existirem
provas de ter o acusado concorrido para a infração penal e pela carência de elementos de
convicção suficientes para uma condenação (grifos originais).

O Apelo não merece provimento.

A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no
caput do art. 290 do Código Penal Militar.

A materialidade foi comprovada pelo Termo de Apreensão (evento 1, doc. 2, fl. 11, do APF) e pelo Exame
Pericial Definitivo (Químico-Toxicológico) nº n. 510/2019, de 13/11/2019, realizado por Perito Criminal
Federal do Setor Técnico-Científico da Polícia Federal, em uma porção com massa líquida de 0,42 gramas
(quarenta e dois centigramas), o qual apresentou o seguinte resultado (evento 1, doc. 3, fl. 11-14, do APF),
in verbis:

Os resultados obtidos das análises realizadas no material encaminhado a exame permitem
concluir que o mesmo contém o alcaloide COCAÍNA na forma de sal. Esta substância é de
uso proscrito no Brasil, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a
PORTARIA nº 344/98—SVSMS, de 12.05.1998, atualizada pela Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 314/2019-ANVISA/MS, de 10/10/2019, relacionada na Lista F1 -
Substâncias Entorpecentes.

A autoria delitiva restou delineada pela prova oral, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas Maj
Sérvio Alcantara Neves, 3º Sgt Lucas Santos da Cunha e ex-Sd Vanrley de Macedo Barradas, e do
interrogatório do acusado, conforme os destaques abaixo.

O Maj Sérvio Alcantara Neves declarou que o Comandante do Batalhão determinou a intensificação das
revistas dos militares na entrada e na saída da Unidade, tendo em vista a existência de inúmeros informes
sobre soldados consumindo drogas tanto na Unidade, como em um parque próximo à Unidade na hora do
intervalo do almoço. Disse que estava no Corpo da Guarda por volta de 14 horas quando recebeu um
informe sobre o Sd FRANCALINO estar portando drogas. Afirmou que já havia uma desconfiança de que o Sd
FRANCALINO era usuário de drogas, ressaltando que a revista em relação a ele não foi aleatória, ao contrário
do que ocorria com os demais soldados. Relatou que realizou a revista no Sd FRANCALINO, tendo
como testemunha o Sgt Lucas Santos, e, logo no início, o soldado retirou voluntariamente a
carteira do bolso e sacou dela um pó branco, assumindo que era cocaína. Em razão disso, o
depoente deu voz de prisão ao réu e este justificou que a droga era de propriedade do Sd Barradas. Por fim,
afirmou que, após questionados, o Sd Barradas e o Sd Acelino negaram o uso de entorpecentes (evento 44,
vídeo 1, da APM).

O 3º Sgt Lucas Santos da Cunha relatou que um soldado o informou da posse de entorpecentes pelo Sd
FRANCALINO e que este militar pretendia passá-la ou revendê-la dentro da Unidade. Disse que, diante dessa

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d00c2a3c
informação, foi à Companhia do Sd FRANCALINO e o retirou de forma, questionando-o sobre eventual posse
de substância entorpecente. Afirmou ainda que o Sd FRANCALINO negou a posse e aceitou a
realização de revista pessoal, momento em que o próprio soldado retirou de sua carteira uma
substância parecida com cocaína. Relatou que o réu negou ser o dono da droga e alegou ter achado a
substância no banheiro. Alfim, disse que o Sd FRANCALINO lhe relatou que havia mostrado a droga para um
outro soldado (evento 44, vídeo 3, da APM).

A testemunha referida ex-Sd Vanrley de Macedo Barradas declarou que encontrou o Sd FRANCALINO
na entrada do banheiro e este mostrou ao depoente uma droga, em um saco plástico, que havia
encontrado no banheiro. Relatou que, questionado pelo Sd FRANCALINO sobre o que fazer com a droga,
disse a ele para se desfazer, pois isso iria "dar BO". Relatou que o réu lhe respondeu que iria "dar um
jeito" de se desfazer da droga, guardando a substância na carteira, colocando-a no bolso.
Asseverou, ao final, que as revistas no quartel não eram comuns e apenas ocorriam após denúncias de
outros militares, sendo a revista no réu a primeira que ele tomou conhecimento (evento 94 da APM).

O acusado DANIEL DE SOUSA FRANCALINO declarou que, ao fim do serviço pela manhã e a caminho
da Subtenência, avistou uma substância branca no chão do primeiro toalhete do banheiro e, por
estar com a carteira na mão, guardou a droga nela. Alegou que, durante o retorno à Seção, encontrou
o Sd Barradas, momento em que o questionou sobre o que fazer com a droga, obtendo a resposta que a
droga "não prestava". Disse que, por isso, o interrogado guardou novamente a cocaína, com a
intenção de descartá-la em momento oportuno. Afirmou que, às 14 horas, durante a formatura, foi
questionado sobre a posse da droga e que essa estava guardada em seu bolso da perna, dentro da carteira.
Declarou que explicou ao Sargento ter encontrado o entorpecente mais cedo e que não falou com
superiores, pois haveria muito estresse e "pararia o quartel todo" para descobrir quem era o dono da
substância. Por fim, sustentou que não é usuário de drogas e já havia recebido instrução a respeito de posse
e uso de entorpecentes no quartel, bem como disse que não respondeu a outro processo (evento 70 da
APM).

Logo, verifico estarem plenamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, em razão da guarda
de substância entorpecente pelo réu.

Destarte, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda com absoluta perfeição às
elementares constantes do art. 290, caput, do Código Penal Militar. Ao réu, não socorre nenhuma das
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se esperava a
adoção de conduta diversa da consumada.

Da tese defensiva

A DPU, em suma, alega não haver provas suficientes quanto à autoria do crime, sob o argumento de que o
réu não era o proprietário da substância entorpecente, mas que apenas a encontrou no chão do banheiro da
Organização Militar e pretendia descartá-la posteriormente.

Tal tese não merece ser acolhida.

O art. 290 do CPM é crime de tipo misto alternativo, sendo necessário apenas o enquadramento em um
núcleo do tipo penal, dentre vários, para a configuração de delito único. Nessa toada, trago à baila parte da
doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streinfiger[1], em paráfrase aos ensinamentos de
Gustavo Octaviano Diniz Junqueira e Paulo Henrique Aranda Fuller:

Passando à análise das condutas nucleares do tipo penal em foco, temos um tipo
alternativo misto, com onze possibilidades nucleares, que passaremos a ver detidamente,
parafraseando Gustavo Octaviano Diniz Junqueira e Paulo Henrique Aranda Fuller.
[...]
Transportar significa levar de um lugar a outro, mas de modo não pessoal, ou então
estaríamos diante da forma trazer consigo. Transporta substância entorpecente, por
exemplo, aquele que a conduz em compartimento de veículo no interior do quartel.
Trazer consigo, ainda que para uso próprio condensa tanto o tráfico como o porte
para uso próprio, já que a norma menciona ainda que para uso próprio, e não para

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d00c2a3c
uso próprio, de modo que a elementar pode ser aplicada também para a traficância.
Resume-se, assim, no transporte pessoal, nos bolsos, vestes, mochilas, etc., não
importando se para a traficância ou para o uso, imediato ou futuro, próprio.
Guardar significa ter a substância sob sua vigilância, sob seus cuidados ( grifos
nossos).
[...].

Portanto, é indiferente o argumento defensivo de que o réu não era o proprietário da droga, uma vez que
este guardou a droga enquanto estava no interior de Unidade Militar, caracterizando o delito. Quanto a
isso, e embora divirja quanto à configuração do ato de transportar, segue a adequada refutação da tese
defensiva pelo Juízo a quo na r. Sentença (evento 3, doc. 5):

Neste ponto, aproveito para refutar a tese defensiva. Em suas alegações, a DPU afirma que
pairam incertezas quanto à autoria delitiva em razão do acusado ter alegado que
encontrou o material entorpecente, ou seja, a droga não lhe pertencia. Embora exista certa
controvérsia acerca da proveniência da droga, tal fato não impede a consumação do delito.
O art. 290, conforme já explanado, é do tipo misto alternativo, sendo certo que o acusado,
sem autorização, guardou e transportou o entorpecente no interior da Organização Militar,
razão pela qual a autoria e materialidade do art. 290, caput, do CPM também restaram
configuradas.

Do mesmo modo já se pronunciou esta e. Corte em casos similares, conforme as ementas abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES APRESENTADAS
PELA DEFESA. FIRMADA A COMPETÊNCIA DA JMU E DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA JULGAR
EX-MILITAR. A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA NÃO CONSTITUI CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE PARA O CRIME DO ART. 290 DO CPM. MÉRITO. AGE
COM DOLO O MILITAR QUE OCULTA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE A FIM DE ACOBERTAR A
CONDUTA DE OUTROS MILITARES QUE FAZIAM USO DA DROGA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES DO STM E DO STF. APELO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (...) 4. O art. 290 do CPM não pune somente o "trazer
consigo para consumo próprio", mas o ato de "transportar" ou de "guardar" a
droga em área sob a administração militar, não havendo a necessidade de
comprovação da ocorrência de resultado lesivo. Desse modo, é legítimo o rigor
da legislação penal castrense. 5. O tipo previsto no art. 290, caput, do CPM, não
exige dolo específico, ou seja, não é preciso que o sujeito, flagrado praticando
quaisquer das possibilidades nucleares do tipo misto alternativo, tenha algum
especial fim de agir. Ao contrário, o crime demanda apenas o dolo de realizar
algum dos núcleos do tipo. [...] 9. Militar que, de forma livre e consciente,
estando de serviço de sentinela em área militar, guarda substância entorpecente
consigo para acobertar a conduta de outros militares que dela faziam uso,
incorre no crime previsto no art. 290 do CPM. Apelo conhecido e não provido. Decisão
unânime ( grifos nossos).
(Superior Tribunal Militar. nº 0000137-28.2015.7.01.0101. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 06/03/2018, Data de Publicação: 22/03/2018).

EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM. MÉRITO. 1. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. 2. ART. 290 DO
CPM. CONSTITUCIONALIDADE. 3. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. ÍNFIMA QUANTIDADE DE MACONHA. AUSÊNCIA DE EFETIVA LESÃO
AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA.
INAPLICABILIDADE. 4. APLICAÇÃO DE NORMA MAIS BENIGNA. CONDUTA DESCRITA NO CPM.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 5. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE "EMBRIAGUEZ EM
SERVIÇO" OU DE "RECEITA ILEGAL". INVIABILIDADE. 6. PREQUESTIONAMENTO.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 7. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d00c2a3c
UNANIMIDADE. [...] Ademais, o crime enunciado no art. 290 do CPM,
doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla ou de conteúdo misto
alternativo, possui 11 (onze) verbos nucleares, sendo suficiente, para a
configuração do delito, a prática de qualquer das condutas descritas na norma
penal. Aliás, a questão da posse de substância entorpecente dentro da caserna
não se relaciona com a quantidade ou com a espécie da droga apreendida, mas
sim com a qualidade da relação jurídica entre o militar e a Força Armada que
integra [...]. Por fim, no tocante ao prequestionamento, a sentença recorrida não ofendeu
qualquer dispositivo da Constituição Federal de 1988. Apelo defensivo a que se nega
provimento. Decisão unânime ( grifos nossos).
(Superior Tribunal Militar. nº 7000935-98.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ALVARO
LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 28/05/2019).

No mais, é de conhecimento notório a repressão exercida no âmbito das Forças Armadas (FFAA) em relação
à disseminação de entorpecente nos quartéis. Como forma de extirpar tal conduta, os recrutas são
instruídos acerca de sua ilegalidade e revistas rotineiras são promovidas nas OMs.

O militar, conhecedor da censura existente no âmbito da caserna, e que, mesmo assim, não pauta o seu agir
com cautela objetiva, a fim de impedir a introdução de drogas na OM, assume o risco de produzir o resultado
previsto no tipo penal.

Assim, comprovada a autoria e a materialidade, mantida intacta a cadeia de custódia das provas colhidas na
instrução inquisitorial e na instrução judicial, é imperiosa a apenação do acusado.

Ex positis, voto pelo conhecimento do Apelo e pelo desprovimento do Recurso da DPU, para manter
inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar -
Volume Único. 5ª. ed. JusPodivm, 2021. p. 1.606-1.607.